Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. REVOGAÇÃO DE SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO PRINCIPAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quando não se trata da hipótese de mandato irrevogável, é possível a revogação de substabelecimento que não é autônomo, mas vinculado a outro contrato, de promessa de compra e venda.

2. No caso dos autos, ausente comprovação do adimplemento do preço negociado pelo imóvel, não subsiste o pleito de anulação do substabelecimento do mandato que conferia poderes sobre o bem objeto da transação.

3. Descumprido os termos do negócio principal, ao qual estava vinculado, de maneira acessória, o substabelecimento no caso concreto, mostra-se perfeitamente viável a revogação efetivada.

4. Apelação conhecida e não provida.